Tribunal: TJBA
Processo: 0542181-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542181-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
GABRIELA DA COSTA RIBEIRO SA, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA INDENIZATÓRIA MORAL E MATERIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AUTOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO QUE VEDOU NEGATIVAÇÃO E AUSENTE ORDEM LIMINAR. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO COMPROVADA. AÇÃO QUE CARECE DE OBJETO E ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Pretensão recursal do Autor, pelo prosseguimento da presente ação indenizatória moral e material, decorrente de alegado descumprimento de ordem judicial exarada nos autos da ação revisional de nº 0535238-20.2014.8.05.0001, no tocante a negativação indevida de seus dados nos órgãos de restrição creditícia.

II. Questão em discussão:
Se a ação é cabível e se o dano moral resta configurado.

III. Razões de decidir:
Os autos revelam que o Apelante ajuizou esta ação em 13/08/2015, em busca de indenização a título de danos morais e materiais decorrente de negativação alegadamente indevida de seus dados em descumprimento à ordem judicial proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo de nº 0535238-20.2014.8.05.0001, sem, contudo, comprovar suas afirmações.

Isso porque, a análise dos documentos por ele juntados, à luz da contestação, evidencia que na decisão proferida em 09/2014 no retrocitado processo, o Juízo se reservou para apreciar o pedido liminar somente após o contraditório, bem assim que a vedação à negativação somente se concretizou em 16/11/2017, quando do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes em 08/2017, o qual previa na cláusula sétima, a proibição/baixa das restrições creditícias relativas à demanda.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Considerado o quanto asseverado no Código de Processo Civil - CPC relativo às condições da ação e o ônus probatório, o acerto da sentença extintiva resta demonstrado, na medida em que, a ação em questão carece de objeto legítimo, devendo ser extinta sem mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542181-19.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ITALO SANTOS ROCHA e como Apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça